Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE QUANTUM DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. DE OFÍCIO REDUÇÃO IMPERIOSA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO UTILIZADA. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 14 DA LEI No 9.807. INVIVÁVEL. ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Crime praticado na frente do filho adolescente das vítimas demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base pela culpabilidade. 1.1 In casu, o fato de o apelante ter ciência de que o delito seria praticado mediante o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, desqualifica a tese de que não seria possível prever que um dos coautores apontaria a arma de fogo na direção das vítimas e de seu filho adolescente, devendo ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

2. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 2.1. Na situação dos autos, o aumento promovido pelo sentenciante se mostra adequado e em consonância com os parâmetros recomendados pela jurisprudência.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. Observado que o aumento promovido pelo Juízo sentenciante foi excessivo, imperiosa a redução.

4. Na segunda fase de aplicação da pena, tem-se o entendimento de que cada atenuante deve se dar em até 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, atendendo a critérios de proporcionalidade. Todavia, apesar de reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal, a teor do entendimento sumulado no verbete n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Para a incidência do referido benefício previsto no 14 da Lei no 9.807, deve o agente contribuir de maneira decisiva para a elucidação dos fatos, com a efetiva localização de demais coautores e partícipes do crime, o que não ocorreu na espécie.

6. Inviável a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal quando não demonstrado que o agente se encontrava em situação relevante para a sua aplicação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante. De ofício, redimensionadas as penas de multa.